Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722084-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE RODRIGUES PARREIRA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela urgência para determinar à ora agravante que autorize e custeie a internação da agravada para realização de cirurgia urgente, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo jurídico contratual e a desproporcionalidade da multa aplicada. Preparo regular (id 36968512). A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento parcial do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento integral do agravo de instrumento (id 37375041). Brevemente relatado, decido. Não conheço do recurso em relação as alegações relacionadas à impossibilidade de cumprimento da determinação judicial em razão da ausência de vínculo jurídico contratual e formuladas com a finalidade de revogar a tutela de urgência por não terem sido submetidas à análise pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que a sua análise em sede recursal ensejaria a supressão de instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar a multa diária imposta pelo Juízo de Primeiro Grau ao deferir o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravado. O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela de urgência para determinar à agravante que autorize e custeie a internação da agravada para realização de cirurgia urgente, bem como tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O agravante sustenta, em síntese, que a multa imposta é excessiva. As astreintes, cuja redução se requer, decorrem de eventual descumprimento de comando judicial no sentido de a parte agravante providenciasse a autorização e custeio acima relatados. É necessária consideração de dois aspectos, quase sejam, o cabimento e o valor fixado. As multas por descumprimento do preceito, denominadas astreintes, constituem um dos meios sancionatórios de que dispõe o Estado para fazer cumprir a ordem jurídica, com função intimidativa, de força indireta, para compelir o devedor recalcitrante ao cumprimento de obrigação. No terreno das obrigações de fazer e de não fazer, mormente em se considerando que, em muitas delas, não pode o Estado se valer dos meios de sub-rogação, avulta a importância desse reforço do comando judicial, que não substitui a obrigação, mas que pode até tornar-se extremamente gravosa a persistência do devedor em deixar de adimpli-la. A fixação das astreintes no caso concreto se mostra plenamente cabível para compelir a parte ao cumprimento da obrigação imposta. Não se vislumbra, quanto ao valor fixado, a alegada falta de razoabilidade, porquanto as astreintes devem servir como meio de coibir o devedor de descumprir a obrigação de fazer ou de não fazer estipulada em sentença ou em decisão interlocutória, razão pela qual não devem ser fixadas em valor irrisório, sob pena de ineficiência, conforme preleciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[1] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. Os argumentos da agravante não foram suficientes para comprovar a alegada desproporcionalidade da multa aplicada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mormente por se tratar de obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que a agravante é a única responsável pela aplicação da penalidade, pois a referida penalidade somente será aplicada caso não observe o comando judicial fixado. As peculiaridades do caso em exame demonstram não ser razoável a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.